Tribunal: CARF
Processo: 10320.721574/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721574/2019-74
ACÓRDÃO
2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. GILRAT.
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
São devidas as contribuições previdenciárias patronais e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados empregados; assim como as contribuições da entidade
incidentes sobre as remunerações de segurados contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A entidade deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, mediante desconto na remuneração, e recolher os valores aos
cofres públicos, conforme prevê o art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei
n.° 8.212, de 1991 e, a partir de 1o de abril de 2003, também fica obrigada
a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e recolhê-la
juntamente com a contribuição a seu cargo, conforme prevê o art. 4o da
Lei no 10.666, de 2003.
ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE APRESENTAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
COLABORAÇÃO.
Cabe ao contribuinte fazer prova de suas alegações e não somente
discorrer sobre elas. A verdade material é composta pelo dever de
investigação da Administração Tributária e pelo dever de colaboração por
parte do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
2
Para a imposição da multa qualificada é necessário demonstrar a conduta
dolosa de sonegação ou fraude do contribuinte, que não se confunde com
a a mera omissão de declaração e seu pagamento.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
O não atendimento às intimações da Fiscalização, tempestivamente, para
prestar esclarecimentos enseja o agravamento da multa de ofício em 50%,
independentemente da demonstração de prejuízo à formalização do
lançamento, da reiteração do ato infracional ou da prática da fraude, dolo
ou conluio.
PENALIDADE TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO PERMITIDA. APLICAÇÃO DE LEI
SUPERVENIENTE.
Conforme dispõe o art. 14 da Lei no 14.689, de 2023, fica cancelada a
parcela da multa que exceder 100% do montante do crédito tributário
apurado.
Recurso parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reduzir a multa qualificada ao limite de 100%, mantendo o seu
agravamento pelo aumento de metade, totalizando 150%, em conformidade com o disposto no
vigente art. 14 da Lei no 14.689/2023.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 02/20) lavrado em 19/03/2019 para lançamento
de ofício:
(i) das contribuições sociais destinadas à Previdência Social, a cargo da
empresa/empregadora no valor principal de R$ 4.408.081,26, juros de mora de R$ 1.567.214,76
(calculados até 03/2019), multa de ofício qualificada e agravada de 225% (passível de redução) de
R$ 9.918.182,79, perfazendo o valor total de R$ 15.893.478,81. Este valor se refere ao
arbitramento da contribuição patronal (20% da Empresa e 1% de GILRAT ajustado pelo FAP) sobre
salários, vencimentos e subsídios a empregados não oferecidos à tributação.
(ii) da contribuição previdenciária dos segurados de principal R$ 674.447,94, juros
de mora de R$ 238.565,14, multa de mora agravada em 225% de R$ 1.517.507,82, perfazendo o
total de R$ 2.430.520,90. Est6e valor se refere ao arbitramento de contribuição patronal sobre
valores pagos aos contribuintes individuais não oferecidos à tributação.
(iii) multa previdenciária por descumprimento de obrigações tributárias acessórias
no valor de R$ 24.112,64, do período de apuração 19/03/2019, :não exibição de documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/91 ou apresentação que não
atenda às formalidades legais exigidas, conforme quadro consolidado abaixo:

Destaco também, parte da decisão de piso que consignou informações trazidas no
relatório fiscal de fls. 21/652, com destaques desta Relatora:

“(...)
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
4
a) A ação fiscal foi instaurada 24/09/2018, quando da ciência, via postal (AR
BI544898767BR), do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF com AR - anexo
07), que intimou o contribuinte a apresentar documentos e arquivos digitais
necessários à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias
do período de 01/2015 a 12/2015, tendo sido reintimado em 14/12/2018;
b) O contribuinte, porém, não apresentou qualquer documento ou justificativa
pelo não atendimento às intimações, o que levou a auditoria a buscar elementos
para o cálculo das contribuições previdenciárias na prestação de contas do ano de
2015, entregue pela prefeitura ao TCE/MA, além de lavrar o respectivo auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória;
c) Entretanto, nas diligências feitas no referido tribunal, constatou-se a
incompletude das folhas de pagamento dos empregados e contribuintes
individuais presentes em sua prestação de contas, já que muitos dos segurados
declarados pelo próprio contribuinte em DIRF não constam dessas folhas de
pagamento, tampouco das informações prestadas em GFIP. Diante da situação, a
fiscalização socorreu-se nas informações declaradas pelo próprio contribuinte à
Receita Federal (GFIP e DIRF: anexos 01, 02 e 03) e à STN (anexo 11);
d) A PM de Paulo Ramos não possui Regime de Próprio de Previdência Social -
RPPS sendo, portanto, seus segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS - INSS), conforme informação prestada pelo mesmo ao TCE/MA
(anexo 13);
e) Os recolhimentos efetuados durante o exercício de 2015 foram aproveitados na
quitação das contribuições declaradas nas GFIP, conforme relatório "CCORGFIP -
CONSULTA VALORES A RECOLHER X VALORES RECOLHIDOS X LDCG/DCG " (anexo
09);
f) Não foram informados nas GFIP quaisquer contribuintes individuais, sejam eles
autônomos ou transportadores autônomos, conforme demonstrado no
detalhamento das GFIP do período (anexo 10) e nos valores mensais consolidados
na tabela TAB01 (anexo 01);
g) Constatou-se, a partir do cotejamento entre as declarações encaminhadas pelo
próprio contribuinte à Receita Federal (GFIP e DIRF) e à STN (SICONFI), o não
oferecimento à tributação, ou seja, a não declaração em GFIP de cerca de 80% das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, conforme demonstrado no relatório TAB04 (anexo 04);
h) Considerando que o contribuinte não forneceu os documentos solicitados pela
fiscalização, tampouco entregou ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
(TCE/MA) elementos suficientes para a apuração do referido crédito tributário, as
bases de cálculo das contribuições previdenciárias dos segurados empregados e
contribuintes individuais foram definidas por arbitramento, conforme detalhado
a seguir:
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
5
h.1) A base de cálculo das contribuições, Patronal e Gilrat, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados foi arbitrada a partir dos valores
declarados pelo próprio contribuinte em DIRF, nas rubricas 0561 (RENDIMENTO
DO TRABALHO ASSALARIADO - EMPREGADOS), que correspondem a pagamentos
realizados aos segurados empregados (art. 12,1, Lei n° 8.212/91), constantes da
tabela TAB02 (anexo 02);
h.2) A base de cálculo da contribuição Patronal incidente sobre a remuneração de
segurados contribuintes individuais foi arbitrada a partir dos valores declarados
pelo próprio contribuinte em DIRF na rubrica 0588 (RENDIMENTO DO
TRABALHADOR SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS),
que correspondem a pagamentos realizados aos segurados contribuintes
individuais (art. 12, V, Lei n° 8.212/91), constantes das tabelas TAB03 (anexo 03) e
TAB06 (anexo 06);
h.3) Para órgãos públicos (prefeituras), enquadrados no CNAE 8411-6/00
(administração pública em geral), a alíquota do GILRAT é de 2% sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados. Para as
competências de 2015, a fiscalização apurou que o FAP do sujeito passivo ora
fiscalizado foi de 0,5. Portanto, a alíquota GILRAT, ajustada pelo FAP para tais
competências, corresponde à 2% multiplicado por 0,5, totalizando 1,00%, aplicado
à mesma base de cálculo mensal arbitrada mencionada no item anterior,
demonstrada no relatório TAB05 (anexo 05);
h.4) A contribuição descontada dos segurados empregados, conforme dispõe o
art. 20 da Lei n° 8.212/91, foi arbitrada a partir das informações declaradas pelo
contribuinte em DIRF, na rubrica 0561 (RENDIMENTO DO TRABALHO
ASSALARIADO EMPREGADOS), conforme demonstrado nos relatórios TAB02
(anexo 02) e TAB05 (anexo 05)
h.5) A contribuição retida dos segurados contribuintes individuais corresponde a
11% sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados (art. 21, I, Lei n°
8.212/91), limitada ao teto do INSS, que em 2015 foi de R$ 4.663,75, e foi
arbitrada a partir das informações declaradas pelo contribuinte em DIRF, na
rubrica 0588 (RENDIMENTO DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO),
conforme demonstrado nos relatórios TAB03 (anexo 03) e TAB06 (anexo 06);
h.6) Os cálculos das referidas contribuições previdenciárias estão detalhados nas
tabelas TAB05 (anexo 05) e TAB06 (anexo 06), onde é possível observar a
utilização de todas as GPS (vide TAB01, anexo 01) no abatimento dos valores
devidos e calculados pela fiscalização;
i) O AI por descumprimento de obrigação tributária acessória foi lavrado devido a
não exibição de documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei n° 8.212/91 ou apresentação que não atenda às formalidades legais
exigidas.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
6
O contribuinte intimado em duas oportunidades, através dos termos TIF e TIF-1
(anexos 07 e 08), não atendeu à solicitação de apresentação de documentos
indispensáveis à verificação do regular cumprimento das obrigações
previdenciárias, em especial as folhas de pagamento dos segurados empregados e
contribuintes individuais, tampouco prestou qualquer esclarecimento à
fiscalização. O valor da multa foi de R$ 24.112,64 (vinte e quatro mil, cento e doze
reais e sessenta e quatro centavos), conforme art. 9o, inciso IV, da Portaria ME n°
9, de 15 de janeiro de 2019 (DOU de 16/01/2019);
j) Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP - Processo 10320-
721.632/2019-60) pelos crimes, em tese, de apropriação indébita previdenciária e
de sonegação de contribuição previdenciária, previstos, respectivamente, nos
artigos 168-A, § 1o, , inciso I, e 337-A, I, ambos do Decreto-Lei n° 2.848/40 (Código
Penal), na redação dada pela Lei 9.983/2000; k) A fiscalização aplicou aos
respectivos Autos de Infração a multa de 225% (qualificada e agravada), conforme
previsto nos §§1° e 2o, do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, já que o contribuinte não
atendeu as diversas intimações para prestar esclarecimentos e apresentar
arquivos digitais, além de estar comprovado o evidente intuito do cometimento
do crime, em tese, de sonegação fiscal (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), uma vez que
80% das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais não foram oferecidas à tributação, ou seja, não foram
declaradas em GFIP, conforme se depreende do relatório TAB04 (anexo 04);
(...)”

Na impugnação de fls. 662/679, o ora recorrente alegou:
(a) a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
(b)ter atendido a solicitação fiscal com a apresentação dos documentos,
(c) que a responsabilidade tributária é da gestão anterior,
(d) a não configuração de confisco e enriquecimento ilícito por parte do Fisco
(e) difícil situação financeira do Município por eventual insuficiência de recursos
com sérios prejuízos a sua população, como alega a defesa, não tem o condão de modificar o
lançamento em apreço;
(f) nulidade da imputação dos débitos oriundos do referido processo administrativo,
objeto da fiscalização e respectivo auto de infração, dado que a Municipalidade impugnante
entende que inexistem débitos/irregularidades pendentes de serem sanadas e que derivam de
fatos geradores ocorridos entre 01 a 12/2015.
Sobreveio acórdão julgando improcedente a referida impugnação (fls. 686/701).
Foi interposto recurso voluntário (fls. 710/725) alegando:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
7
(i) a apresentação de toda a documentação que dispunha referente a GFIP's, DIRF's
e SINCOF e correspondem aos valores devidos pela municipalidade, sendo portanto, incabível a
aferição indireta feita pelo Fisco;
(ii) que eventuais documentos não apresentados se referem à gestão municipal
anterior, que não os disponibilizou mas que tal conduta não significa sonegação das exações;
(iii) que os maiores prejudicados serão os munícipes na medida em que a autuação
de R$ 18.348.112,35 (dezoito milhões, trezentos e quarenta e oito mil, cento e doze reais e trinta
e cinco centavos) é impagável e orbitante;
(iv) reiterou a suspensão da exigibilidade já solicitada quando da impugnação;
(v) que o atual gestor, demonstrando a responsabilidade que tem com o erário e a
Municipalidade a qual representa, tem buscado tomar as necessárias providências para obter as
documentações que não foram disponibilizadas tempestivamente, como já enfatizado na
impugnação administrativa.

É o relatório.
Clique aqui para inserir o texto

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Da análise dos autos, verifico que não houve documentos juntados por ocasião do
protocolo do recurso aqui analisado e, tampouco quando do protocolo da impugnação. A
documentação apresentada nos autos está limitada ao que foi apresentado durante a fiscalização
(relatório de fls. 21/652).
Inicialmente, ressalto que não há preliminares a serem apreciadas, razão pela qual
passo direto ao mérito.

1. Do não cabimento da aferição indireta em razão da apresentação de toda a documentação
que dispunha referente a GFIP's, DIRF's e SINCOF
O recorrente alega que arcou com as exações devidas, não reconhecendo o débito
que lhe é imputado pelo FISCO, mas não anexa documentos para comprovação. Inclusive, nem em
sede de impugnação.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
8
Destaco que constou no relatório fiscal (fls. 23/24) que a fundamentação da
aferição indireta, pela autoridade fiscal, justamente se baseou no fato de que não houve o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações que foram
declaradas nas obrigações acessórias apresentadas.
A despeito de não terem sido juntados documentos, ficou consignado que:

“(...)a partir do cotejamento entre as declarações encaminhadas pelo próprio
contribuinte à Receita Federal (GFIP e DIRF), e à STN6 (SICONFI 7 ), o não
oferecimento à tributação, ou seja, a não declaração em GFIP de cerca de 80% das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, conforme demonstrado no relatório TAB04 (anexo 04) (...)”.

Desa forma, com relação à aferição indireta, a fiscalização está autorizada
legalmente a lançar de ofício, arbitrando as importâncias que reputarem devidas, com base em
elementos idôneos de que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o
movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário. As simples alegações desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios não
são suficientes para afastar a exigência tributária.
Destaco que tal sistemática é consolidada neste tribunal:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2005 a 31/03/2006 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele
diretamente contratados, de forma individualizada por obra, em documento de
arrecadação identificado com o número da inscrição da obra
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
LANÇAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DO
ARO.
POSSIBILIDADE. Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a
fiscalização promovera ́ o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas. - Ac. 2402-009.453

Apesar disso, para fins de julgamento, é permitido, a critério do julgador,
eventualmente, determinar, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
9
julgar relevantes. Mas, isso não significa, entretanto, que os órgãos julgadores devem partir para
uma desregrada e inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo
sujeito passivo.
Ademais, nos termos dos arts. 16, III e 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte. Saliento
inclusive que, neste caso, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação do
contraditório ou da proteção dos administrados, quando ao Contribuinte, é permitido apresentar
os documentos aptos a comprovar suas alegações.
Destaco julgados análogos ao tema:

“ÔNUS DA PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
Tributária somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade
dos acontecimentos (...)” - Ac. 9303-014.090 – CSRF, sessão de 20 de junho de
2023.

2. Da responsabilidade da gestão municipal anterior que não disponibilizou documentos

Sobre eventuais documentos que não tenha apresentado na fiscalização, cuja falta
tenha motivado a autuação em comento, o recorrente apenas se limita a discorrer que tal conduta
não significaria sonegação das exações. Novamente aqui destaco que não traz comprovação de
suas alegações. Desataco (fls. 715/716):

“Há de se destacar que, a não apresentação de informação suplementar em
período exigido pelo FISCO, não significa, necessariamente sonegação de exações,
mas inexistência de informações adicionais disponibilizadas pela gestão anterior,
na medida em que o período apurado (2015), o então gestor, não disponibilizou
quaisquer outras informações e/ou documentos que pudessem subsidiar
exigências deste órgão fiscalizador.”

“(...) cuja responsabilidade não é sua, o que reforça a boa-fé de sua gestão. De
todo modo, o Município impugnante, não pode ser responsabilizado por uma
conduta irresponsável ocasionada pelo gestor anterior, provocada de forma
voluntária, sobretudo de má-fé.”
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
10

Limita-se também a transferir a responsabilidade para a gestão anterior, sem razão
também dada a falta de previsão legal que afaste tal responsabilidade. Em que pesem tais
afirmações, em razão de minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, aplico o
art. 114, §2o, I do RICARF, mantendo a referida decisão e destaco abaixo a fundamentação:

“Da responsabilidade pela dívida tributária.
A autuada defende que a gestão atual do município não pode ser responsabilizada
por supostas irregularidades praticadas em gestão anterior.
Os órgãos públicos são equiparados à empresa para efeito da legislação
previdenciária, conforme art. 15 da Lei no 8.212/91, enquadrando-se como sujeito
passivo da tributação previdenciária em relação aos contratados que lhe prestem
serviços. Sobre as remunerações pagas a segurados empregados que lhe prestam
serviços, incidem contribuições previdenciárias, na forma da legislação, litteris:
“Art. 15. Considera-se:
I– empresa – a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional”. (Grifei).
Nesse
compasso,
independentemente
da
identificação
do
mandatário
responsável pela gestão do município no período, releva destacar que o vínculo
obrigacional ora deduzido é com o Município de Paulo Ramos - pessoa jurídica de
direito público - na condição de contribuinte do tributo, porquanto manifesta é a
sua relação pessoal e direta com o fato gerador, nos termos do art. 121, parágrafo
único, I, do CTN.
Portanto, o sujeito passivo da obrigação principal não é o mandatário de cargo
eletivo responsável pela sua gestão no período de ocorrência dos fatos geradores
e, sim, o próprio Município de Paulo Ramos.
A despeito das considerações e denúncias feitas contra a administração anterior,
bem como em relação aos reflexos na atual gestão, tais alegações não possuem
nenhum efeito perante o presente lançamento, uma vez que, na hipótese, houve
descumprimento de obrigações tributárias, principal e acessória, por parte da
Prefeitura, cuja consequência é a lavratura do AI, independentemente de vínculo
ou período de gestão, sendo que este lançamento pautou-se estritamente nos
moldes da legislação que o regulamenta, não cabendo ao fisco a análise de
motivos de ordem subjetiva.(...)” – destaques desta Relatora

Mantida, portanto, a decisão de piso.

Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
11
3. Da situação financeira da municipalidade e a autuação de R$ 18.348.112,35 (dezoito
milhões, trezentos e quarenta e oito mil, cento e doze reais e trinta e cinco centavos)
impagável e orbitante

No mesmo sentido acima, declaro minha concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, aplicando o art. 114, §2o, I do RICARF.
A decisão de piso muito bem esclareceu e decidiu:

Da situação financeira do Município.
Quanto à difícil situação financeira do Município por eventual insuficiência de
recursos com sérios prejuízos a sua população, como alega a defesa, não tem o
condão de modificar o lançamento em apreço. É que o surgimento da obrigação
tributária, tal como definido no Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), não
exige condicionantes de ordem subjetiva ou circunstancial (dificuldades
financeiras, crises econômicas ou situações especiais), a menos que a própria lei
disponha nesse sentido.
“Código Tributário Nacional (CTN)
Art.114 - Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.”
No caso concreto, diante da ocorrência dos fatos geradores (pagamento ou
crédito de remunerações aos segurados) e verificada a ausência dos respectivos
recolhimentos, age de forma vinculada a fiscalização ao lançar o tributo devido.
Portanto, improcedente a alegação da defendente, uma vez que as circunstâncias
mencionadas não a eximem do recolhimento das contribuições previdenciárias
ora levantadas.
Nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe de questões de ordem subjetiva ou
da intenção do agente ou do responsável na prática da infração, bastando assim a
sua constatação de forma objetiva.” – destaques desta Relatora
Portanto, sem razão para a reforma da decisão.

4. Da multa qualificada e agravada

Compulsando os autos, verifico que a autoridade fiscal demonstrou a conduta
dolosa da contribuinte no curso do relatório fiscal, na medida em que comprovou a ocorrência da
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.408 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721574/2019-74
12
prática reiterada de deixar de declarar em GFIP cerca de 80% das remunerações de segurados
declaradas nas DIRF.
Na análise conjunta de fatos e documentos ali apresentados (fora do prazo), restou
configurado que houve a intenção do contribuinte em omitir as informações para não proceder ao
regular recolhimento tributário. Tal conduta configura, em tese, crime de sonegação, e autoriza
que a multa seja qualificada.
Entretanto, reduzo o percentual da multa qualificada para 100%, em conformidade
com o disposto no vigente art. 14, da Lei no 14.689, de 2023 que deu nova redação ao art. 44, §1o,
VI, da lei 9.430/96.
No que concerne ao agravamento da multa em 50%, de acordo com os fatos
narrados, o acréscimo decorre da falta de apresentação dos documentos solicitados no curso da
ação fiscal autorizando a manutenção da multa agravada, nos termos do art. 44, § 2o, II, da Lei no
9.430/96. Mas, destaco que tal agravamento também sofrerá alteração em seu valor por
conclusão lógica da limitação da multa qualificada reduzida de 150% para 100%.
Dessa forma, reformo o acórdão recorrido especificamente para reduzir a multa
qualificada ao limite de 100%, mas mantenho o agravamento da multa de 50% sobre o valor
qualificado em 100%.

5. Da suspensão da exigibilidade
Sobre este ponto, esclareço que em razão da redação do art. 151, III do CTN, a
exigibilidade do crédito tributário está suspensa em razão das reclamações e os recursos, sem
prejuízo do cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo
crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e no mérito, dou provimento
parcial, especificamente para reduzir a multa qualificada ao limite de 100%, mantendo o seu
agravamento pelo aumento de metade, totalizando 150%, em conformidade com o disposto no
vigente art. 14, da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 739
DF CARF MF
Original